Tribunal: TJSP
Processo: 1007489-38.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo - Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional acarretando a chegada ao destino após 9h21m do inicialmente contratado. Sentença de improcedência- Contrato de transporte- Obrigação de resultado. Falhas operacionais acarretaram o atraso do voo; Fortuito interno

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo - Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional acarretando a chegada ao destino após 9h21m do inicialmente contratado. Sentença de improcedência- Contrato de transporte- Obrigação de resultado. Falhas operacionais acarretaram o atraso do voo; Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material não comprovado- Sentença Reformada. Apelo parcialmente provido.